Tribunal: TJES
Processo: 5003694-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003694-88.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPÓLIO HELIO FRIZZERA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342117

PROCESSO Nº
5003694-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPÓLIO HELIO FRIZZERA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível, interposta pelo
MUNICIPIO DE VITORIA

em face da sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em face do
ESPÓLIO DE HELIO FRIZZERA
, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, pela ilegitimidade passiva do executado, ante o encerramento do espólio.

Em suas razões o apelante alega, em apertada síntese: a) que a sentença extinguiu o processo após constatar que a CDA foi formalizada e o processo ajuizado contra o espólio, não obstante este tenha sido concluído antes da CDA, tendo sido indeferido o pedido do Município de redirecionamento da execução fiscal contra os herdeiros; b) que o Juízo
a quo
deixou de analisar a obrigação do contribuinte em manter seus cadastros atualizados, consoante dispõe o art. 5º da Lei Municipal nº 3.112/93, que instituiu o Código Tributário do Município de Vitória, deixando de fazer a comunicação ao fisco acerca da alteração cadastral (conclusão do espólio), não podendo ser beneficiado por sua própria torpeza; c) que o Município não pode ser condenado em custas processuais, já que parte contrária não adiantou o pagamento de qualquer despesa nos autos, sendo inaplicável o parágrafo único do art. 39 da LEF.

Não houve intimação do apelado para contrarrazoar o recurso uma vez que não foi citado.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 14 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003694-88.2018.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APDO:

ESPÓLIO DE
HÉLIO FRIZZERA

RELATOR:
DES.
MANOEL ALVES RABELO

V
OTO

Eminentes pares,
diferentemente do posicionamento externado pelo ilustre Relator, tenho que o recurso do ente público municipal não merece provimento.

Isto porque

o município não está
inserid
o
no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013,
bem como lei federal – Lei 6.830/80 – não pode isentar o município de pagamento de taxa estadual (custas processuais).

Trata-se da proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF
1
de um ente federativo conceder isenção a tributos de outras entidades políticas (vedação à isenção heterônoma).

Vale dizer, Lei Federal não pode sob pena de inconstitucionalidade, conceder isenções de tributos estaduais e municipais, daí porque não pode sequer isentar a Fazenda Pública municipal de taxas estaduais, como as custas judiciais.

De certo que este Tribunal de Justiça já encampou igual entendimento ao asseverar que “
a
isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal, visto que é vedado à União instituir isenção de um tributo de competência de outro Ente Federado (vedação de isenção heterônoma), conforme consta no artigo 151, III de nossa Carta Magna”.
(TJES, AC 21140059177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Subst.: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01⁄11⁄2016, Publicação no Diário: 09⁄11⁄2016).

Por isso,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo,
a fim de manter irretocada a sentença objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
Art. 151. É vedado à União:
(...). I
II - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de de Apelação Cível, interposta pelo
MUNICIPIO DE VITORIA

em face da sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em face do
ESPÓLIO DE HELIO FRIZZERA
, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, pela ilegitimidade passiva do executado, ante o encerramento do espólio.

Em suas razões o apelante alega, em apertada síntese: a) que a sentença extinguiu o processo após constatar que a CDA foi formalizada e o processo ajuizado contra o espólio, não obstante este tenha sido concluído antes da CDA, tendo sido indeferido o pedido do Município de redirecionamento da execução fiscal contra os herdeiros; b) que o Juízo
a quo
deixou de analisar a obrigação do contribuinte em manter seus cadastros atualizados, consoante dispõe o art. 5º da Lei Municipal nº 3.112/93, que instituiu o Código Tributário do Município de Vitória, deixando de fazer a comunicação ao fisco acerca da alteração cadastral (conclusão do espólio), não podendo ser beneficiado por sua própria torpeza; c) que o Município não pode ser condenado em custas processuais, já que parte contrária não adiantou o pagamento de qualquer despesa nos autos, sendo inaplicável o parágrafo único do art. 39 da LEF.

Não houve intimação do apelado para contrarrazoar o recurso uma vez que não foi citado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Discute-se no presente recurso a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos herdeiros, quando ajuizada em face do espólio, após o seu encerramento.

Cuidam-se os autos de execução fiscal que busca a satisfação do crédito constante na CDA nº 801/2016, ajuizada em face do Espólio de Hélio Frizzera.

Antes do retorno da carta de citação, o ora apelante peticionou nos autos informando que a parte anteriormente indicada não guarda qualquer relação com o Espólio, pugnando pela sua exclusão do polo passivo da ação, e que a partilha já havia sido finalizada, não restando espólio a ser executado, requerendo o redirecionamento da execução aos herdeiros e sucessores.

O Juízo singular entendeu não ser possível o redirecionamento da execução, uma vez que à época do seu ajuizamento o inventário já havia sido encerrado, conforme consta nas informações colacionadas aos autos pelo próprio apelante.

Analisando atentamente os autos entendo que não merece reparos a r. decisão, no tocante à impossibilidade de redirecionamento.

Isso porque, embora seja pacífico o entendimento de que, ocorrendo o falecimento do devedor originário no curso da ação de execução, a responsabilidade pelo pagamento do tributo executado recai, primeiramente, sobre o espólio e, após a realização da partilha, sobre os herdeiros, na proporção dos seus quinhões, o mesmo não ocorre quando, à época do ajuizamento da ação executiva, o devedor originário já houver falecido e o seu inventário encerrado.

Isso porque, com o encerramento do inventário e formalização de partilha, a capacidade processual do espólio é extinta, ficando a responsabilidade pelas dívidas não pagas para os herdeiros, consoante o teor do art. 131 do CTN.

No caso dos autos, o formal de partilha dos bens deixados pelo
de cujus
foi concluído em 30.08.2017, e a execução fiscal ajuizada em 28.12.2018, ou seja, mais de um ano após a conclusão do inventário.

Verifica-se, portanto, que no momento da propositura da ação, o executado já não era parte legítima para figurar no polo passivo da ação, impondo-se a extinção do processo executivo, ante a impossibilidade de alteração do polo passivo da execução.

Neste sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA : APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO JÁ EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPROPRIEDADE. PROVEITO ECONÔMICO BEM DEFINIDO. SENTENÇA REFORMADA QUANTO A FORMA DE FIXAÇÃO DA VERBA. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO. 1. Há possibilidade de substituição da CDA tão somente para correção de erro material ou formal, ocasião em que não modifica a relação jurídica tributária, sendo, pois, vedada a alteração do sujeito passivo da obrigação. 2. No caso, o município procedeu o lançamento do tributo, emitindo a CDA em agosto de 2011, em nome do Espólio, sendo que o espólio já havia se dissolvido em março de 1999, conforme Formal de Partilha juntado, sendo portanto, absolutamente ilegítimo para estar no polo passivo da presente execução.. 3. Agiu, portanto, com acerto o magistrado, uma vez que outra solução não havia se não o reconhecimento da ilegitimidade passiva daquele contra quem, indevidamente, foi lavrada a CDA e, por conseguinte, também de forma indevida, foi ajuizada a demanda executiva fiscal. 4. Não se revela possível alterar os parâmetros estabelecidos em lei à exceção das causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo, hipótese esta que cabível sua fixação por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nas alíneas I, II, III e IV, do § 2º, do art. 85. 5. Desta feita, a teor do artigo 85 do CPC, tendo havido inequívoco proveito econômico obtido pelo recorrente, que corresponde ao valor da execução, no caso, R$44.005,74 (quarenta e quatro mil e cinco reais e setenta e quatro centavos), deve ser essa a base de cálculo para fixação dos honorários. 6. Recursos de apelação conhecidos, improvido o do Município e provido o do Executado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200067229, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DIREITO PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO FORMAL DE PARTILHA ANTERIOR AOS FATOS GERADORES DOS TRIBUTOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO TARIFADO DA VERBA HONORÁRIA CABIMENTO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DO APELADO/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO RECURSO DO APELANTE/APELADO PREJUDICADO. 1. Os fatos geradores dos tributos inscritos na certidão de dívida ativa são posteriores ao formal de partilha, portanto, foi inadequado o manejo da execução fiscal em desfavor do espólio, ante a ilegitimidade deste ente despersonalizado. Inteligência da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional. 2. O artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil não comporta somente interpretação literal, pois o sistema tarifado deve ser aplicado com temperamento, sendo cabível o arbitramento equitativo para evitar condenações excessivas ou irrisórias a título de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública. 3. A aplicação da regra do artigo 85, §3º, incisos I e II, do CPC, nesta hipótese, seria desproporcional às peculiaridades do caso concreto, o que denota a aplicabilidade do artigo 85, §8º, do CPC. 4. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) estipulado pelo órgão a quo é excessivo, mormente quando sopesado o trabalho realizado pelo causídico do executado, o lugar de prestação do serviço e a baixa complexidade da demanda, sendo razoável e proporcional que a verba honorária seja reduzida para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Recurso do apelado/apelante conhecido e improvido. Sentença reformada em parte em sede de reexame necessário. Recurso do apelante/apelado prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100200071346, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/03/2021)

Quanto à condenação do apelante ao pagamento das custas, especificamente com relação às execuções fiscais, a
legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos,
sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal
, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. Senão vejamos:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No caso dos autos, em sendo a Fazenda Pública Municipal a exequente, e não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado,
ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva,
não existem valores a serem ressarcidos, à mingua de qualquer despesa efetuada pela parte contrária.

Sobre a isenção do pagamento de custas pela Fazenda Pública nas execuções fiscais, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ARTS. 39, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF E ART. 27 DO CPC.

1. A Fazenda Pública - da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios -

é isenta do recolhimento de custas nas ações de Execução Fiscal, sendo irrelevante a esfera do Poder Judiciário na qual a demanda tramita.
Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1254027/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 31/08/2011)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA. JUSTIÇA ESTADUAL. FAZENDA NACIONAL. CUSTAS. ISENÇÃO.

1. O entendimento predominante deste Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do Eresp nº 43.192/RS, Primeira Seção, é no sentido de que a
Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual.
2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1180437/RS, Relator(a) Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/03/2010).

Deste modo, à míngua de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal que isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, incabível a sua condenação, ante a ausência de antecipação de despesas pela parte adversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, excluindo a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO APÓS A CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO – REDIRECIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITILIDADE DO ESPÓLIO – CUSTAS PROCESSUAIS – MUNICÍPIO – ISENÇÃO PELA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - Embora seja pacífico o entendimento de que, ocorrendo o falecimento do devedor originário no curso da ação de execução, a responsabilidade pelo pagamento do tributo executado recai, primeiramente, sobre o espólio e, após a realização da partilha, sobre os herdeiros, na proporção dos seus quinhões, o mesmo não ocorre quando, à época do ajuizamento da ação executiva, o devedor originário já houver falecido e o seu inventário encerrado.

2 - Com o encerramento do inventário e formalização de partilha a capacidade processual do espólio é extinta, ficando a responsabilidade pelas dívidas não pagas para os herdeiros, consoante o teor do art. 131 do CTN.

3 - No caso dos autos, o formal de partilha dos bens deixados pelo de cujus foi concluído em 30.08.2017, e a execução fiscal ajuizada em 28.12.2018, ou seja, mais de um ano após a conclusão do inventário, restando evidente que no momento da propositura da ação, o executado já não era parte legítima para figurar no polo passivo da ação, impondo-se a extinção do processo executivo, ante a impossibilidade de alteração do polo passivo da execução.

4 - A Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

5 – Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.